Tribunal: TJBA
Processo: 8021343-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021343-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JAMES WALKER NEVES CORREA JUNIOR e outros (4)

Advogado(s)
:
JAMES WALKER NEVES CORREA JUNIOR, LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA, FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES, ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO SISTÊMICA. LICENÇAS AMBIENTAIS IRREGULARES. REITERAÇÃO D
O

WRIT

EM RELAÇÃO ÀS TESES DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
pelos advogados James Walker Neves Correa Júnior, Lucas
D
e Oliveira Mattos Azeredo
d
a Silveira
e
Andrea Pereira Lima Rodrigues, em favor do Paciente
Igor Carvalho Nunes Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA,
objetivando a
revogação da prisão preventiva decretada no âmbito da “Operação Derrocada”.
Os Impetrantes
aleg
am a
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, inexistência de contemporaneidade e de
periculum libertatis
, bem como excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação idônea e
contemporaneidade
,
bem como se preenche os requisitos do art. 312 do CPP
; (ii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar
a revogação
da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de ausência de fundamentação, de
periculum libertatis
e de contemporaneidade da prisão preventiva já foram analisadas e rejeitadas por esta Corte no julgamento do HC nº 8059970-37.2024.8.05.0000, sendo indevida a reiteração do pedido.

4. A tese de excesso de prazo na formação da culpa não prospera, pois a dilação temporal decorre da complexidade do feito, da robustez da prova a ser analisada e de pedido da própria Defesa para redesignação da audiência de instrução.

5. A tramitação do processo se mostra regular, sem desídia do Poder Judiciário, com audiência de instrução e julgamento designada para 09/05/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

1. É incabível a reiteração de
habeas corpus
com fundamentos já analisados e rejeitados em
writ
anterior.

2.
A alegação de excesso de prazo deve ser apreciada à luz da razoabilidade, sendo admissível dilação temporal em razão da complexidade da causa e de atos processuais provocados pela própria Defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC

552.752/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 13/04/2020, DJe 20/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n.
º

8021343-27.2025.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante
s
,

JAMES WALKER NEVES CORREA JÚNIOR
(OAB/RJ 79.016),
LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA
(OAB/RJ 210.682),
FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES
(OAB/RJ 171.869)
e
ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES
(OAB/RJ 242.222),
em favor do Paciente
IGOR CARVALHO NUNES OLIVEIRA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
PARCIALMENTE
do
writ
e, nesta extensão,

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02